Tribunal: STF
Processo: HC 216415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.6.2022 por Thiago César de Jesus Miranda, advogado, em benefício de Ricardo Caetano Ferreira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 733.889/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 12.1.2017, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e na al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do mesmo diploma legal (incêndio majorado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Informam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11/5/2013, na Rua José Bonifácio, n° 34, Bairro Santa Rita de Cássia, nesta capital e Comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas ISABELA ROBERTA DA SILVA, BIANCA ALESSANDRA DA SILVA e CLÁUDIO JUNIO DA SILVA, produzindo nesta última os ferimentos descritos no ACD de fls. 244. Assim agindo, iniciou o denunciado a execução de 3 (três) crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Consta ainda nos autos que, na mesma data e local, o denunciado causou incêndio expondo a perigo a integridade física e o patrimônio de outrem.



    Conforme apurado, o denunciado mantinha relação íntima de afeto com a vitima ISABELA ROBERTA DA SILVA contudo, após desavenças, o relacionamento terminou, fato este que não foi aceito pelo denunciado, que, inconformado, passou então a perpetrar uma série de atos de perseguição contra a mesma e seus familiares.



    Na data fatídica, o denunciado se dirigiu à residência de ISABELA e ateou fogo no local, causando uma série de danos a bens da vitima, conforme se infere do laudo pericial de fls. 162/164.



    Em ato contínuo, o denunciado abordou ISABELA, que estava na companhia de BIANCA e CLÁUDIO, e passou a persegui-los, momento em que, inadvertidamente, efetuou disparos de arma de fogo contra eles. Um dos disparos acertou CLÁUDIO, causando-lhe os ferimentos descritos no ACD de fls. 244, sendo certo que os delitos de homicídio somente não se consumaram pela fuga empreendida pelas vítimas.



    O incêndio consumiu parte do interior da casa destinada à habitação de ISABELA e, expôs a perigo a integridade física e o patrimônio dos moradores do local, tendo em vista que ele é permeado de moradias próximas umas das outras, as quais somente não foram atingidas pela ação de moradores e bombeiros no combate às chamas.



    É dos autos que a empreitada homicida foi movida por motivo fútil, eis que motivada pelo simples descontentamento do denunciado com o fim do relacionamento com ISABELA. Ademais, o denunciado colheu as vítimas de surpresa em via pública, efetuando os disparos inopinadamente, o que dificultou a defesa das mesmas” (e-doc. 4).



    3. Em 13.10.2017, o juízo do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade dos delitos que lhe foram imputados e da fuga do distrito da culpa. O decreto prisional ainda não foi cumprido, porque o paciente permanece foragido. 



    4. Em 23.7.2020, sobreveio decisão do juízo do Primeiro Tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 1926065-27.2013.8.13.0024), pela qual pronunciado o paciente e mantida a custódia cautelar. 



    5. Em 16.9.2021, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1926065-27.2013.8.13.0024, interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão de pronúncia e a custódia cautelar. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - INCÊNDIO MAJORADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS - ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR PELA CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO AGENTE - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos, uma das quais no sentido de que o recorrente tenha dolosamente concorrido para a prática dos ilícitos penais delineados na exordial acusatória, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe.



    - Outrossim, a decretação da prisão preventiva do recorrente apresenta-se como medida imperativa, sobretudo se considerado que ele se encontra foragido do distrito da culpa, sabedor da existência de ação penal deflagrada em seu desfavor, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.



    - Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 12). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, impetrou-se o Habeas Corpus n. 697.723/MG. Em 1º.2.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício apenas para despronunciar o paciente em relação aos crimes dolosos contra a vida, mantida a custódia cautelar. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 15.3.2022, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais. Tem-se na ementa do acórdão que julgou o agravo interposto pelo Ministério Público estadual:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.



    2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Todavia, esses entendimentos vêm sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.



    3. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que não ocorreu na espécie.



    4. Extrai-se dos autos que os depoimentos não foram suficientes para identificar o paciente como autor dos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Bianca e Cláudio. Os depoimentos prestados em juízo indicam que as testemunhas apontam ‘terem ouvido o barulho’ dos disparos de arma de fogo, circunstância insuficiente para demonstrar a existência dos indícios de autoria.



    5. Dessa forma, diante da ausência de indicação, com base nas provas produzidas, de indícios suficientes de autoria quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, em relação às vítimas Bianca e Cláudio, a despronúncia do acusado é medida que se impõe.



    6. Sem razão o recorrente ao alegar que a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida, ao argumento de que a modificação do entendimento do acórdão impugnado enseja a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, na medida em que a revaloração dos fatos delimitados nas instâncias ordinárias, não se confunde com reexame de provas. 



    7. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    7. Insistindo na revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 0194351-67.2022.8.13.0000, denegado pelo Tribunal Estadual. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS - RÉU FORAGIDO - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL COMPROMETIDAS - CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA. 



    - Demonstrada a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva com o fim de se resguardar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, mormente quando o réu encontra-se foragido.



    - Não há falar em ausência de contemporaneidade, tendo em conta que a decisão constritiva somente se deu diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, particularmente para a garantia da aplicação da lei penal” (fl. 1, e-doc. 14). 



    8. Esse último acórdão do Tribunal mineiro foi objeto do Habeas Corpus n. 733.889/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 28.4.2022.



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 10.5.2022. 



    9. Contra essa decisão monocrática impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “o decreto prisional se deu única e exclusivamente em face da não localização do réu para sua citação, fato este já sanado com a constituição dos presentes patronos para exercício de sua defesa técnica” (fl. 7, e-doc.1).



    Assevera que “TAL FUNDAMENTAÇÃO TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA A DATA DA PRÁTICA DO SUPOSTO DELITO, OCORRIDO EM 11.5.2013, OU SEJA, HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS” (fls. 7, e-doc. 1). 



    Destaca também “O FATO DO DECRETO PRISIONAL TER SIDO EXARADO EM 13 DE OUTUBRO DE 2017, APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS APÓS O FATO” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o magistrado de plano em 4.6.2013 já havia indeferido o pedido de prisão preventiva representado pelo Depol. as fls. 105/106 e endossado pelo Ministério Público as fls. 109/115 (anexo), devido a precariedade de provas em face do paciente” (sic, fl. 7, e-doc.1). 



    Anota que “o próprio paciente fora alvejado por disparos de arma de fogo na data dos fatos, e ainda, após tal decisão denegando o decreto prisional, a investigação policial em pouco tempo foi finalizada, não sendo acrescentado nada mais que pudesse de fato, ensejar um novo pedido de prisão preventiva face ao paciente” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Afirma que “desde a data do fato, não houve nenhum decreto prisional exarado contra o paciente em virtude do delito supostamente praticado, nem em relação a qualquer outro delito subsequente, e também não ouve sequer a imposição de qualquer das medidas cautelares. Nesse tocante, o atual decreto prisional resulta em falta de fundamentação idônea, mas também em clara ofensa ao princípio da contemporaneidade, pois, se trata de paciente que respondeu a todo trâmite investigativo em liberdade e apenas teve sua prisão decretada em face de sua não localização, fato este já sanado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante o exposto, vem requerer aos Ínclitos Ministros que, seja Concedida a Ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: 



    a) Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente RICARDO CAETANO FERREIRA, aguardando em liberdade para que possa eventualmente responder ulteriores termos do processo crime, ou ainda, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente com o estabelecimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; 



    b) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, bem como, a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, nos termos ventilados neste writ” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 733.889/SP.



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 10.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    13. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 1926065-27.2013.8.13.0024) assentou a necessidade da custódia cautelar pela conveniência da instrução criminal e como forma de garantir a aplicação da lei penal, enfatizando a fuga do paciente do distrito da culpa:



    “Tendo em vista que o acusado RICARDO CAETANO FERREIRA não atendeu à citação que lhe foi endereçada por meio do edital em fls. 397/398 (certidão de f. 398v), também não tendo sido localizado para citação pessoal (f. 390), acolho as considerações ministeriais de fls. 399/400 e, nos termos do que determina o art. 366 do CPP, declaro suspenso o presente processo e curso do prazo prescricional relativo ao delito que teria sido por ele em tese perpetrado.



    Considerando a gravidade da conduta na qual estaria envolvido, e tendo em vista também que o seu furtivo desaparecimento do distrito de formação de sua sustentada culpa inviabiliza por completo o exercício, pelo Estado-administração, do direito de ação que lhe assegura a própria Carta Constitucional em vigor, além de tornar incerta a futura aplicação da Lei Penal, decreto-lhe desde logo a prisão preventiva, o que faço com égide no art. 312 do supracitado diploma legal.



    Expedir o mandado para a sua pronta captura, intimando-se ainda ao Ministério Público do inteiro teor da presente deliberação” (e-doc. 6). 



    14. A custódia preventiva foi mantida pelo juízo de primeiro grau em 23.7.2020, ao proferir decisão de pronúncia, com os seguintes fundamentos:



    “Considerando o disposto no art. 413, § 3º do CPP, especialmente a violência dos crimes em questão, aliada ao evidente temor apresentado pelas testemunhas e aos informes de diversas ameças anteriores (havia medidas protetivas em favor da vítima Isabela que se mostraram inócuas), bem como de sua aparente personalidade agressiva e envolvimento em outros crimes (mídia de f. 513), além da FAC de fls. 367, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do acusado RICARDO CAETANO PEREIRA, agregando ainda, os mesmos fundamentos já mencionados na decisão de fls. 397/398, que reconheceu o fato de ele se encontrar foragido (situação que persiste até então), tudo na forma dos artigos 312 e 313 do CPP.



    Ressalta-se que a ordem de prisão é indispensável à manutenção da ordem pública, como também para a garantia da instrução processual que não se encerra nesta fase e, ainda, para a aplicação da lei penal, de forma que a aplicação de medidas cautelares substitutivas não se mostram eficientes para este desiderato” (fls. 10-11, e-doc. 9). 



    15. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirmou a necessidade da prisão cautelar em 30.3.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0194351-67.2022.8.13.0000.



    16. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na custódia preventiva do paciente, realçando a contemporaneidade do decreto prisional:



    “No mais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, o Tribunal de origem entendeu que: 



    ‘[...] Por fim, não há falar em ausência de contemporaneidade, tendo em conta que a decisão constritiva somente se deu diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, particularmente para a garantia da aplicação da lei penal. 



    Destarte, não havendo constrangimento ilegal na espécie, a denegação da ordem é medida que se impõe’ (e-STJ, fl. 106).



    Na hipótese, não há se falar em ausência de fato contemporâneo a justificar a imposição da segregação preventiva, pois, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional’ (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 5/8/2020), como ocorreu no caso dos autos. 



    Ora, embora os fatos supostamente delituosos tenham ocorrido em 2013, não há – por ora – notícia do cumprimento do decreto preventivo proferido em 2017, permanecendo o paciente foragido, em local incerto, desde a prática do delito. 



    A propósito, confiram-se: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    17. Ressalte-se que, embora tenha sido expedido em 13.10.2017, o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    18. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados, na periculosidade do agente, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    19. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, realçada pela fuga do distrito da culpa, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de armas, uso de documento falso e falsidade ideológica. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Alegada ausência de fundamentação da decisão emanada do STJ. Não ocorrência. Prisão preventiva. Revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada no risco de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerada a anterior fuga do paciente e os indícios de vínculos com país vizinho. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Réu que está preso em virtude de condenação criminal transitada em julgado em outra ação penal, o que torna despiciendas as discussões em torno de antecipação da pena. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos, indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015). 



     



    20. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG. A necessidade atual de segregação preventiva do paciente foi reafirmada na decisão impugnada pelas circunstâncias objetivas do caso, com realce à circunstância de que, “embora os fatos supostamente delituosos tenham ocorrido em 2013, não há – por ora – notícia do cumprimento do decreto preventivo proferido em 2017, permanecendo o paciente foragido, em local incerto, desde a prática do delito” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (…)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, pelo lapso de quase cinco anos desde a decretação de prisão preventiva do paciente.



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasíl